Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717294-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA EMBARGADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo embargante, FRANKLIN SEIXAS PIMENTA, contra decisão proferida em ação de embargos de terceiros (0703139-51.2022.8.07.0009) ajuizada em desfavor de EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP. Por meio da decisão de ID 58646878, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sendo confirmado pelo acórdão de não provimento do recurso (ID 63010551), contra o qual o agravante se insurge mediante embargos de declaração. (ID 63457580.) Todavia, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, verifica-se que sobreveio sentença proferida no feito de origem, tendo sido extinta a demanda de origem, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Desta feita, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”. (07000963620228070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 3/7/2023.) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2024 14:26:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador